Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703555-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: INGRID DA SILVA ALVES, MAURO ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em cumprimento a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, intime-se o recorrente, por meio da Defensoria Pública, para apresentar as razões recursais da apelação criminal interposta. Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as turmas recursais para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora